Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705146-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANDREA DE CASTRO SOUZA REGO, FABIANA DE CASTRO REGO DE CARVALHO, RODRIGO ANDRE DE CASTRO SOUZA REGO, ERICO SAVIO DE CASTRO SOUZA REGO, ESPÓLIO DE ELIANE RIBEIRO DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE CASTRO REGO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. FALECIMENTO DA RÉ EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O ajuizamento de ação posterior à data de falecimento da ré revela caso de extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 2. Inaplicável o art. 110 c/c o art. 313, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto de sucessão processual não se trata a hipótese dos autos. 3. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados. 4. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam dos herdeiros. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 110, 313, § 2o, inciso I, e 615, todos do CPC, e 1.797 do Código Civil, insurgindo-se contra a obrigação de comprovar a abertura de inventário da devedora falecida, sob pena de extinção da execução originária. Alega que a abertura do inventário incumbe aos herdeiros e não ao credor, embora este último possua legitimidade para tanto. Pondera, contudo, não haver norma que o obrigue a promover a abertura do inventário ou que condicione o processamento da execução a fazê-lo, acrescentando que nada impede o prosseguimento da execução em face do espólio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 34443770 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 110, 313, § 2o, inciso I, e 615, todos do CPC, e 1.797 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Sobre o tema, tem-se que o Banco do Brasil S/A ajuizou ação de conhecimento em desfavor de Eliane Ribeiro de Castro em 19/02/2020, mas a ré já havia falecido desde 16/07/2019, conforme consta na certidão de óbito ao ID 28999611” (ID Num. 31053421 - Pág. 5), “Destarte, deveria a ação ter sido direcionada a quem de fato detém legitimidade para responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, na hipótese, o espólio, representado pela inventariante” (ID Num. 31053421 - Pág. 6), “Portanto, uma vez que a ação foi interposta contra os herdeiros, não se manifestou o d. Juízo Singular em relação à arguição de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contestação, e tendo sido proferida sentença condenatória em desfavor da ré, não há como ser acolhida a simples tese do Banco do Brasil de tão apenas retificar o polo passivo da demanda” (ID Num. 31053421 - Pág. 6) e de que “Ressalte-se que a hipótese legal de sucessão do art. 110 c/c o art. 313, §2o do CPC não deve ser confundida com o caso em que o falecimento da parte tenha ocorrido antes do ajuizamento do feito” (ID Num. 31053421 - Pág. 7). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017